Tribunal: CARF
Processo: 10980.911291/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.911291/2011-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.699 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de setembro de 2020
Recorrente
EMPO EMPRESA CURITIBANA DE SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO
CIVIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. IRRF. COMPOSIÇÃO SALDO NEGATIVO. PROVA
DA RETENÇÃO. DESNECESSIDADE DE COMPROVANTE DESDE QUE
A PROVA SE FAÇA POSSÍVEL POR OUTROS MEIOS.
O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por outros meios, que efetivamente sofreu as retenções que
alega.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para que seja reconhecido o direito creditório decorrente das
retenções efetuadas pela fonte pagadora Serpal Engenharia Construtora Ltda. Vencido o
conselheiro Ailton Neves da Silva, que lhe negou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.911291/2011-91
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.699 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911291/2011-91

Relatório
Por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para transcrever o relatório
constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Belo Horizonte (“DRJ/BHE”), o qual será complementado ao final:
A interessada transmitiu, em 2 de dezembro de 2010, a Declaração de Compensação
(PER/DCOMP) numerada 40662.71004.021210.1.7.02-7486, alegando dispor de direito
creditório oriundo de saldo negativo de IRPJ – Imposto sobre a Renda das Pessoas
Jurídicas – apurado no exercício de 2007.
DESPACHO DECISÓRIO
Tal declaração foi examinada pela DRF de origem, que prolatou o Despacho Decisório
de no 941346496, de 5 de julho de 2011, nos seguintes termos:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação da contribuição social
devida e a apuração do saldo negativo, verificou-se:

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 560.953,74 Valor na DIPJ: R$ 560.953,74
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 596.363,00
IRPJ devido: R$ 35.409,26
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo
DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 547.516,12
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
16431.74681.140708.1.3.02-7058
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
18842.12323.050808.1.3.02-2090:
ANÁLISE DAS PARCELAS DE CRÉDITO
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.699 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911291/2011-91

A Análise das Parcelas de Crédito de fls. 2 a 4 informa
IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte

MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Ciente em 20 de julho de 2011 (fl. 8), a interessada apresentou, em 19 de agosto de
2011, a manifestação de inconformidade de fls. 25 a 33, em que alegava:
[...]
Inicialmente, com relação ao não reconhecimento do valor de R$ 969,50 [...] da fonte
pagadora de CNPJ n° 43.930.759/0001-86, cumpre esclarecer e comprovar o que
segue.
Em 16/03/2006, a impugnante emitiu a Fatura n° 4256, no montante de R$
277.000,00 (duzentos e setenta e sete mil reais), de prestação de serviços com
emprego de materiais. Desse total, por ocasião do pagamento, a fonte pagadora
descontou e reteve a título de IRRF o montante de R$ 969,50, que é exatamente o
valor ora não reconhecido.
De fato, da análise da movimentação da conta corrente da impugnante referente ao
período, verifica-se o depósito, em 05/04, da quantia de R$ 250.456,50 (duzentos e
cinquenta mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos). Tal valor
foi apurado do seguinte modo:

Ou seja, o valor do IRRF foi devidamente retido pela fonte pagadora, não podendo
ser agora exigido da ora impugnante
[...]
Quanto à alegada retenção de R$ 12.144,07, a interessada diz supor que a fonte
pagadora (COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA,
CNPJ 07.820.337/0001-94) haveria incidido em erro ao preencher sua DIRF, adotando
o código 4085 e informando retenção igual a R$ 13.782,56. Apresenta, à guisa de
comprovante, cópia da ficha 54 de sua DIPJ – Declaração de Informações Econômico
fiscais da Pessoa Jurídica (fl. 48).
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.699 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911291/2011-91

No que tange à suposta “retenção de R$ 324,05 (trezentos e vinte e quatro reais e cinco
centavos)”, afirma que “também declarou código de receita e valor diverso do declarado
pela fonte pagadora” e acrescenta:

Tece considerações sobre o Princípio da Verdade Material e junta excertos doutrinários
e jurisprudenciais
Em sessão de 29/04/2014, a DRJ/BHE julgou procedente em parte a manifestação
de inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
DIREITO CREDITÓRIO – COMPENSAÇÃO. Só é cabível o reconhecimento deste
direito quando ele se reveste dos predicados de liquidez e certeza, cabendo ao sujeito
passivo a apresentação de provas neste sentido.
Concluiu o voto do relator (fls. 56/57 do e-processo):
A interessada afirma que teria ocorrido retenção de IRPJ sobre o faturamento
representado pela nota fiscal de fl. 42; entretanto, não fica comprovado que tenha
ocorrido tal retenção, uma vez que a memória de cálculo apresentada na manifestação
de inconformidade não demonstra que tal valor houvesse sido calculado em
conformidade com a legislação de regência. Na ausência de comprovante emitido pela
fonte pagadora em conformidade com as determinações do Fisco da União ou, sequer,
de DIRF – Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – que pudesse suprir
a falta deste comprovante, não há como acolher a pretensão da contribuinte.
No que se refere à fonte pagadora COORDENAÇÃO DA REGIÃO
METROPOLITANA DE CURITIBA, CNPJ 07.820.337/0001-94, a interessada, na
ficha 54 de sua DIPJ, afirma haver recebido sofrido retenção de R$ 12.144,07, sob o
código 1708 (“Remuneração de Serviços Profissionais Prestados por Pessoa Jurídica”);
a fonte pagadora, entretanto, declarou haver efetuado retenção de R$ 13.782,56, sob o
código 4085 (“RET CONTRIB PAGT EST/DF/MUNIC - BENS/SERVIÇOS -
CSLL/COFINS/PIS”).
[...]
Quanto ao último ponto, a interessada volta a afirmar que a fonte pagadora de CNPJ
60.746.948/0001-12 haveria incidido em erro ao preencher sua DIRF; entretanto, ao se
consultar a Análise das Parcelas de Crédito, verifica-se, à fl. 3, que tal fonte não foi
glosada e, portanto, este argumento não afeta o litígio.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário por meio do qual reitera
a liquidez e certeza do seu direito creditório o qual deveria ter sido reconhecido integralmente.
É o relatório do necessário.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.699 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911291/2011-91

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
02/06/2015 (fls. 61 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
29/06/2015 (fls. 63 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
O recurso voluntário do contribuinte se insurge contra as parcelas de retenção
realizadas pela Serpal Engenharia Construtora Ltda., pela Coordenação da Região Metropolitana
de Curitiba e pelo Banco Bradesco e não reconhecidas na formação do saldo negativo do
período.
A respeito da Serpal, a instância a quo afirma (fls. 56 do e-processo) que a
memória de cálculo apresentada na manifestação de inconformidade não demonstra que tal
valor houvesse sido calculado em conformidade com a legislação de regência. Adverte ainda
que na ausência dos comprovantes de retenção ou da DIRF, não seria possível comprovar a
liquidez e certeza do crédito.
Tal conclusão, todavia, não parece ser a mais acertada. A jurisprudência deste
Conselho tem se posicionado firme sobre a possibilidade de comprovação por outros meios de
prova, de modo que o contribuinte não pode ser penalizado por atos de terceiros.
O contribuinte, em seu recurso voluntário, inclusive, é bastante assertivo ao
reiterar os argumentos já adiantados em manifestação de inconformidade de que as notas fiscais
e os extratos bancários demonstrariam o recebimento dos valores líquidos, ou seja, após o
desconto das retenções pelas fontes pagadoras. Veja-se abaixo (fls. 77/78 do e-processo):
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.699 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911291/2011-91

Da análise da nota fiscal de n° 4256 (fl. 42), referente ao serviço prestado à Prefeitura
de São José dos Pinhais/PR, se percebe que a operação havida entre as partes ocorreu
em 16/03/2006, durante a vigência do Decreto 3.000/99 e da Instrução Normativa da
Receita Federal n° 475/2004, que regulam as retenções na fonte dos tributos federais
para o período em questão.
Neste rumo, especificamente em relação ao Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF é
aplicável o artigo 649 do Decreto 3.000/99, que assim dispõe:
Art. 649. Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte à alíquota de um por cento os
rendimentos pagos ou creditados por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas civis
ou mercantis pela prestação de serviços de limpeza, conservação, segurança, vigilância
e por locação de mão-de-obra.
A respeito das retenções de CSLL, PIS e COFINS, é incidente ao caso em tela os
percentuais regulados pelo artigo 2o Instrução Normativa n° 475/2004, que prevê:
Art. 2o O valor da retenção da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep
será determinado mediante a aplicação do percentual de 4,65% (quatro inteiros e
sessenta e cinco centésimos por cento) sobre o valor bruto do documento fiscal,
correspondente à soma das alíquotas de 1% (um por cento), 3% (três por cento) e 0,65%
(sessenta e cinco centésimos por cento), respectivamente, e recolhido mediante o código
de arrecadação 4085.
Demonstradas as disposições então vigentes à época da ocorrência do fato gerador,
cumpre transcrever no quadro abaixo como se deu o cálculo:

Como se vê, em atenção à legislação aplicável (Decreto 3.000/99 e Instrução Normativa
n.° 475/2004) os valores das retenções enumeradas pela Recorrente em sua
Manifestação de Inconformidade estavam corretos. Em sendo assim, não há razão para
se colocar em dúvida a planilha então apresentada pela Recorrente.
De fato, tem razão o contribuinte ao pleitear a reforma do acórdão da DRJ nesse
aspecto. A nota fiscal apresentada em conjunto com o extrato bancário corrobora com as suas
alegações, satisfazendo plenamente a necessidade de demonstração da liquidez e certeza do
direito creditório.
Já para as pessoas jurídicas Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba e
Bradesco, o contribuinte alega que o direito creditório não foi reconhecida tão somente em
função de divergências de informações, mais especificamente quanto aos valores informados e
os códigos de retenção.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.699 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911291/2011-91

Sucede que nesse caso o contribuinte não apresentou elementos de prova, tais
como as notas fiscais e extratos bancários, os quais pudessem denunciar o equívoco no
preenchimento das informações.
Em assim sendo, não merece acolhida a sua defesa, mantendo-se, então, o acórdão
recorrido nos exatos termos em que proferido.
Por todo o exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário para que seja
reconhecido o direito creditório decorrente das retenções efetuadas pela fonte pagadora Serpal
Engenharia Construtora Ltda.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital